Tribunal: TJDFT
Processo: 0723848-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0723848-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S A AGRAVADO: MGB SERVICOS E COMPUTADORES S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S.A., contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos dos embargos à execução (processo no 0709313-92.2021.8.07.0015), ajuizada pela MGB SERVIÇOS E COMPUTADORES S/A. A decisão agravada assim se pronunciou (ID 95568654 dos autos da origem): “Passo à análise do pedido de tutela de urgência formulado. O art. 300 do Código de Processo Civil dispõe que a "tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Toda a cautela se justifica na medida em que a antecipação de tutela vulnera dois princípios processuais constitucionais importantes, quais sejam o direito ao contraditório e a ampla defesa. De fato, a concessão da antecipação de tutela é feita antes da instrução, e no mais das vezes antes até da citação, de forma que não houve manifestação daquele que vai sofrer seus efeitos, nem oportunidade do mesmo em contrapor provas dos fatos. Assim, a prova do direito deve ser robusta, sem admitir qualquer dúvida acerca da viabilidade da ação, considerados os elementos já constantes do processo, visto que ainda não há contestação. No caso vergastado, tem-se que os elementos juntados aos autos, são suficientes a evidenciar a probabilidade do direito alegado pela embargante. Alega a embargante, na peça de ingresso defensiva, que o título que escuda à execução correlata (Termo de Confissão de Dívida) foi fabricado, mediante fraude, de forma extemporânea à data que lhe consta, por ex-dirigentes da embargante, os quais foram destituídos e sempre foram (e são até os dias de hoje) empregados da embargada, sendo que o débito versado no instrumento objurgado não seguiu nenhuma das formalidades impostas pelos artigos 31 e 32 do Estatuto Social da sociedade empresarial embargante, conforme Lei das Sociedades Anônimas, e também não fora objeto de comunicação e deliberação pelo Conselho de Administração da mesma sociedade, em reunião que deveria ter sido convocada para esse fim. Salienta, ainda, que tampouco fora registrado na Junta Comercial da Bahia eventual ata de Reunião do Conselho de Administração (RCA) da embargante que porventura tivesse autorizado a confissão de dívida, formalidade essa essencial à validade do termo, assim como as anteriormente citadas. Eis uma suma do que alega a embargante para infirmar o seu direto: (i) a suposta Confissão da Dívida não atendeu aos mínimos requisitos estatutários e societários para constituição válida e eficaz do documento; (ii) a dívida teria sido originariamente contraída em 2014, a partir de Notas Fiscais emitidas naquele ano, portanto, já fulminadas pela prescrição, mas ardilosamente convalidadas pela Confissão de Dívida assinada em 2017; (iii) apenas 3 (três) dias antes da total alteração de acionistas da embargante (uma vez que ocorreu a aquisição da sociedade empresarial embargante pela empresa portuguesa JP HOLDING) teria ocorrido a assinatura da suposta Confissão de Dívida pelos então diretores da devedora e da credora, ora indiciados CLAUDIO e RONALDO, sem comunicação da dívida no instrumento de compra pela JP HOLDING; (iv) a suposta credora NOVADATA jamais indicou como crédito a Confissão de Dívida nas muitas oportunidades jurídicas que sucederam a sua alegada constituição em 2017; (v) As testemunhas signatárias da Confissão de Dívida são unilaterais e ligadas exclusivamente à credora NOVADATA; (vi) A LINEAX não mencionou esse passivo no Contrato de Compra e Venda da MGB celebrado com a JP HOLDING, nem em nenhuma outra oportunidade jurídica; e (vii) Esse alegado crédito também não foi mencionado como matéria ou prova de defesa nas ações judiciais promovidas pela MGB contra a NOVADATA, para a cobrança de valores devidos pela NOVADATA à MGB. Essa omissão, segundo alegou-se, caracteriza sonegação dolosa de documentos essenciais da NOVADATA pelos seus representantes legais, configurando ilícito de membros da diretoria, capitulado na Lei das S.A., (viii) a dívida nunca foi conhecida pela empresavítima MGB; (ix) entre outros fundamentos. Pois bem. A probabilidade do direito aventado resta sobrelevada, primeiramente, quando se analisa o infográfico que se fez inserir na peça de ingresso, ID 95265002, página 18, o qual aponta, ainda que indiciariamente, o alegado conflito de interesses que envolve signatários do Termo de Confissão de Dívida, que é o título executivo que escuda o processo de execução correlato, no 0704487-65.2021.8.07.0001. O que se vê com a prova juntada ao feito com a peça inaugural é que Cláudio, Ronaldo e Mauro, que firmaram o instrumento que reconhecera uma dívida vultuosa à embargada, Termo de Confissão de Dívida acostado ao ID 94166378, eram procuradores da parte exequente, ora embargada, conforme Ata Notarial da NOVADATA acostada ao ID 94166381, datada de 14 de abril de 2014 (ou seja, antes da assinatura do Termo de Confissão de Dívida, datado de 30 de março de 2017); Ata Notarial da NOVADATA, acostada ao ID 94166381, também datada de 14 de abril de 2014 (ou seja, antes de 30 de março de 2017) e Procuração da NOVADATA, acostada ao ID 94166382, datada de 08/02/2017 (também em data anterior à assinatura do Termo de Confissão de Dívida, datado de 30 de março de 2017). Quadra, ainda, que direito alegado também se faz emergir, em termos de probabilidade e indícios de verossimilhança, ao se notar que o Termo de Confissão de Dívida não contém autenticação de firma por cartório, mesmo estampando obrigação com quantia vultuosa, em importe que ultrapassa R$ 16.000.000,00 (Dezesseis Milhões de Reais). Mas não é só: o que se observa do documento que se fez acostar com a peça de ingresso, ao ID 94166390, é que o débito ora acoimado, embora de substancial importância (Dezesseis Milhões), não fora mencionado pela embargada em sede de contestação/reconvenção que apresentou no bojo da ação de cobrança, no valor de R$ R$21.864.010,36 (Vinte e Um Milhões, Oitocentos e Sessenta e Quatro Mil, Dez Reais e Trinta e Seis Centavos), movida pela embargante nesta Justiça, sendo cabível a dúvida substancial aventada pela embargante no sentido de que se a parte que ali era cobrada tinha a seu favor um instrumento de confissão de dívida em valor que supera R$ 16.000.000,00 (Dezesseis Milhões de Reais) por que não o utilizou como defesa de mérito indireta, sendo tal uma importante questão modificativa ao direito do autor naquela ação, ex vi do artigo 373, II do Digesto Processual Civil. Nesse espeque é que a inércia da embargada, ora versada, faz emergir importante dúvida quanto ao título executivo, que se soma à necessidade de melhor análise acerca do cumprimento/incumprimento dos requisitos de validade do Termo de Confissão de Dívida em cotejo com os artigos 31 e 32 do Estatuto Social da embargante, que obvia-se como a lei da sociedade anônima, questão que pode ser melhor dirimida em contraditório, com a defesa da embargada, sobrelevando-se a necessidade de, por ora, resguardar o direito do embargante, que revelou-se em termos de probabilidade. Por fim, a probabilidade do direto também abrolha do Inquérito Policial acostado ao ID 94166368, que acossa, na esfera criminal, a fraude ora aventada. O fato é que se mostra de todo recomendável, diante dos indícios trazidos pelos elementos documentais que acompanharam a peça inaugural, que se aguarde a efetivação do contraditório, para o prosseguimento da execução conexa. O perigo da demora se mostra evidente ante a possibilidade de atos de constrição de bens da embargante por dívida cuja validez se perlustra, sendo, portanto, de todo recomendável aguardar-se o efetivo contraditório nestes autos até que possa ter a certeza da validade do instrumento que lhe serve de base, ex vi do artigo 783 do Código de Processo Civil. A medida, por fim, revela-se reversível, eis que ao final, sendo de improcedência o julgamento de mérito da ação, a execução prosseguirá. Quanto à necessidade de garantia do juízo, nos termos do artigo 919, §1o do Digesto Processual, sustenta o embargante: “Outrossim, é inviável a garantia do Juízo com prestação de caução no valor absurdo de 42 milhões e com base em uma confissão de dívida fabricada e produzida dolosamente. A empresa autora, ora embargante, não tem condições disto. 98. O valor é absurdamente alto e embasado unicamente em uma confissão fabricada e nula de pleno direito, realizada em conluio pelos ex-diretores, em conflito de interesses, e fora da Recuperação Judicial, além de todos os indícios de falsidade aqui apontados. 99. Não seria razoável ou proporcional a obrigação de caucionar o Juízo nestas condições: isto prejudicaria ainda mais a vítima MGB.” Acolho o pedido da parte nesse átimo, considerando que a suspensão dar-se-à não como atributo do artigo 919, §1o do Código de Processo Civil, mas sim em razão de se vislumbrar a presença dos elementos necessários para o deferimento da medida liminar de urgência. Ou seja, os fatos alegados encontram-se emoldurados pelos requisitos artigo 300 do mesmo Codex, conforme acima se fez aduzir mediante fundamentos que escudam a conclusão lógica desta decisão, de modo que a exigência de caução no valor de 42 milhões não se mostra proporcional mormente em face dos elementos presentes para a concessão da liminar, considerando-se, em arremate, que a quantia é sobrelevada e impactaria na atividade empresarial da parte. Posto isso, deixo de exigi-la. Ao cabo do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para determinar a suspensão do ao Processo de Execução no 0704487-65.2021.8.07.0001, até julgamento final destes embargos à execução, independente de caução.” “1. A parte requerida compareceu espontaneamente aos autos (ID 61902338 e documentos anexos) (CPC, art. 239, § 1o), razão por que declaro-a citada. 2. Recebo a petição de ID 61902339 como contestação. 3. Não obstante a petição de ID 61902339, certo é que o ordenamento jurídico pátrio não tem por objetivo acautelar a inadimplência. 4. A parte requerida firmou o contrato objeto da presente lide e, da análise da planilha apresentada (ID 38046860), verifica-se que está inadimplente desde janeiro de 2019, tendo efetuado o pagamento de apenas 5 parcelas. 5. Estabelece o artigo 6.o do CPC o princípio da cooperação, de modo que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva" e o § 3o do artigo 3o do mesmo diploma legal dispõe que "A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial." É norma cogente, devendo a conciliação ser estimulada por todos os sujeitos processuais. 6. O artigo 77, por sua vez, estabelece que "(...) Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: (...) IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação; (...)". 7. Assim, intime-se a parte requerida, por meio do seu advogado, para indicar o local exato em que se encontra o veículo automotor, colocando-o à disposição deste Juízo; ou esclarecer como pretende solver a inadimplência objeto da lide, inclusive como demonstração da boa-fé processual, sob pena de aplicação da multa de que dispõe o § 2o do artigo 77 do Código de Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias. 8. Ressalto que eventual acordo pode ser firmado extrajudicialmente e apresentado em Juízo para homologação. 9. Transcorrido o prazo sem manifestação da parte requerida, intime-se a parte autora para que informe, no prazo de 5 (cinco) dias, se tem interesse na busca e apreensão do veículo ou se pretende a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, conforme lhe faculta o artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969. 10. Por fim, sem prejuízo, intime-se a parte autora para réplica.” Em sua peça recursal a agravante requer a concessão de efeito suspensivo para que seja determinado o retorno do trâmite da ação de execução no 0704487-65.2021.8.07.0001 e, no mérito, seja confirmada a medida liminar pleiteada. Sustenta que as exposições inverídicas apresentadas pela MGB visam unicamente enganar, esconder a realidade e não reconhecer suas obrigações. Diz que a decisão da origem excepcionou a regra do art. 919, §1o, do CPC para atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução da agravada com amparo unicamente no art. 300 do referido diploma legal, o que se trata de procedimento não admitido pela legislação. Defende que a jurisprudência dos tribunais pátrios é pacífica no sentido de que, além da demonstração da presença dos requisitos para a concessão de tutela jurisdicional provisória elencados no art. 300 do CPC, faz-se necessário o preenchimento daqueles descritos no seu art. 919, em que se destaca a necessidade de que “a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”, o que não ocorre nos autos. Aduz que o STJ tem afirmado consistentemente que o art. 919, § 1o, do CPC prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. Alega que em seus embargos a MGB trouxe relato parcial da parceria que existia entre Novadata e a empresa portuguesa Holding Services S/A (“JP”), que culminou com a criação da MGB, mostrando-se necessário reestabelecer a verdade dos fatos. Explica que a parceria entre a JP e o Grupo Novadata (composto por Novadata Sistemas e Computadores S.A, Lineax Indústria e Comércio de Computadores LTDA. e Innov Serviços de Computadores S.A) perdurou de 2013 a 2017, registrando-se que o seu fim em nada teve relação com alguma conduta dolosa ou fraudulenta por parte da Novadata ou pelos diretores da MGB constituídos no período, tendo ocorrido por condutas atípicas por parte da JP, diante do cenário financeiro e econômico nacional, em que teve frustrado os possíveis ganhos que decorreriam de grandes projetos de vendas de produtos educacionais entre os grupos econômicos JP e Novadata. Narra que em 2012 a JP procurava expandir seus negócios e para tanto desejava ingressar no mercado brasileiro, objetivando comercializar seus produtos voltados à área de educação. Como a NOVADATA havia sido uma das maiores companhias na venda de computadores do Brasil e possuía amplo know how, experiência e expertise na fabricação e comercialização de produtos de informática de produção própria e é proprietária de fábrica em Ilhéus-BA (sucedida pela Innov, seu braço operacional), houve interesse da portuguesa JP em firmar tal parceria, objetivando utilizar as instalações fabris do Grupo Novadata. Relata que foi nesse contexto que surgiu a parceria entre as empresas JP e o Grupo Novadata, com a criação da empresa MGB, constituída inicialmente sob a forma de sociedade anônima e nas instalações fabris e dependências da empresa Innov, em Ilhéus-BA e participação societária igualitária da JP e do Grupo Novadata (Lineax). Discorre que a estrutura organizacional da MGB foi definida utilizando a terceirização dos cargos das empresas Novadata e Innov, dentro de um organograma funcional, com os controles necessários ao gerenciamento do negócio e objetivando não duplicar estruturas. Os membros da Diretoria da MGB foram indicados pelos acionistas na proporção de 50% para cada, sendo os atos de gestão da MGB compartilhados, fiscalizados e aprovados por todos, portanto sempre de conhecimento geral, não tendo jamais havido qualquer questionamento por parte da JP ou da MGB. Explana que até o encerramento da relação entre o Grupo Novadata e a portuguesa JP, as atividades da MGB permaneceram sendo desenvolvidas em local específico na fábrica da Innov em Ilhéus-BA, viabilizando a fabricação e entrega de equipamentos de informática por essa segunda para posterior comercialização pela MGB. Destaca que o objeto social da MGB, quando constituída como S.A., durante o curso da parceria entre Novadata e a portuguesa JP, previa a fabricação de equipamentos de informática, entretanto, com o encerramento da parceria, sua atividade econômica primária passou a ser a prestação de “serviços combinados de escritório e apoio administrativo”. Informa que após a retirada da Novadata da participação societária na MGB, essa empresa passou a ter como sua atividade primária a prestação de “serviços combinados de escritório e apoio administrativo” e, como secundárias, a comercialização no atacado e varejo de equipamentos de informática, o que demonstra que era a Novadata que sempre lhe fornecia bens para comercialização. Hoje a MGB nada mais é do que uma figura preposta para o alcance de objetivos duvidosos dos gestores da portuguesa JP. Argumenta que a MGB afirma em seus embargos à execução que o título executado teria sido celebrado em desatenção ao seu Estatuto Social, que exigiria a realização de reunião do Conselho de Administração para assunção de obrigações em valor superior a R$ 500.000,00. Diz que tal afirmação se trata de mera estratégia processual criada pela MGB unicamente para se furtar de pagar a dívida com a Novadata, sendo certo que parte de uma interpretação particular e pontual do Estatuto Social que não condiz com a realidade e com a prática sempre adotada na gestão (mútua entre JP e Novadata) da MGB, sobre a qual jamais houve qualquer insurgência de seus sócios a qualquer tempo. Reitera que em nenhum momento a MGB negou ter recebidos os equipamentos eletrônicos manufaturados pela Novadata e não afirmou que teria realizado o pagamento das Notas fiscais no 9.318, 9.319, 9.322, 9.323, 9.326, 9.343, 9.360, 9.371 e 9.381, cuja inadimplência ensejou a celebração do título executivo, não tendo negado os fatos declarados de que a MGB adquiriu produtos da Novadata, cujo preço não foi pago. Em verdade, a MGB se limitou a afirmar que o débito representado pelas notas fiscais estaria prescrito, o que demonstra que, de fato, a MGB recebeu os equipamentos, entretanto, não os pagou. Assim, ao contrário do que a MGB busca fazer crer, o título executado não se prestou efetivamente a constituir uma “nova dívida”, mas somente a confirmar e reconhecer uma dívida pré-existente, bem como estabelecer forma de pagamento. Frisa que todas as alegações da MGB redundam em mentiras ou circunstâncias sem qualquer pertinência com a alegada irregularidade do título executivo, tratando-se de ilações e conjecturas que em nada têm relação com o mérito, visto que a MGB tem plena ciência de que é devedora, constando os fatos que originaram a dívida, as notas fiscais devidamente registradas na contabilidade da empresa, não tendo jamais sido questionado. É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado. O preparo foi recolhido devidamente (ID 27589737). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação de embargos à execução, em que a agravada pretende liminarmente a suspensão da execução de no 0704487-65.2021.8.07.0001, e no mérito, a declaração de nulidade da confissão de dívida apresentada a fim de que seja reconhecida a ilegalidade da execução. O processo executivo é dotado de características específicas destinadas à satisfação da prestação a que tem direito o credor. Sua índole, todavia, não legitima a violação aos interesses do devedor, havendo sempre a possibilidade de se opor à execução forçada por meio dos embargos. De acordo com o art. 919 do Código de Processo Civil, os embargos à execução não têm, via de regra, efeito suspensivo. O intuito do legislador foi evitar a propositura temerária e indiscriminada de ações cognitivas pretendendo obstar a satisfação do crédito, desmoralizando a força executiva do título consubstanciado em dívida líquida e certa. A propósito do tema, confira-se o magistério de João Batista Lopes: “Se, nem mesmo na sedizente exceção de pré-executividade - cuja admissibilidade depende da arguição de matéria de ordem pública ou fatos demonstrados documentalmente - se admite o efeito suspensivo do processo executivo, a fortiori deverá ser ele recusado nas ações autônomas, ao menos como regra geral. Com efeito, a efetividade do processo, entendida como a realização prática, real, dos fins a que o processo se propõe (Marcacini) é preocupação constante dos processualistas e ganha especial relevo na execução. E a ampliação indiscriminada das hipóteses de suspensão do processo executivo viria comprometer irremediavelmente o ideal de efetividade e duração razoável do processo. Em situações excepcionais, porém, não é admissível que, em nome do fetichismo legal, sejam cometidas iniqüidades, cumprindo ao intérprete encontrar no sistema elementos capazes de restabelecer o império do processo équo e giusto”. (Defesa do executado por meio de ações autônomas, in EXECUÇÃO CIVIL - Aspectos Polêmicos, Dialética, 2005, p. 200/201). A regra do desenvolvimento regular da execução, no entanto, comporta exceção em casos extraordinários, quando atendidas as exigências contidas no § 1o, do art. 919 do Código de Processo Civil, cuja redação se segue: “Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.” Logo, para que sejam recebidos os embargos à execução com efeito suspensivo são necessários três requisitos, a saber, fundamentação relevante, receio de grave dano de difícil ou incerta reparação e garantia da execução por penhora, depósito ou caução. É necessário preencher cumulativamente os 3 requisitos, os quais, na espécie, deixaram de ser atendidos, em especial a garantia do Juízo. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS CUMULATIVOS PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO. [...] 2. Dispõe o art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil que "O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. 2.1. Logo, para que sejam recebidos os embargos à execução no efeito suspensivo é necessária a garantia suficiente da execução por penhora, depósito ou caução. 3. Precedente: (...) Segundo dispõe o art. 919, caput, do CPC, os embargos do executado não têm efeito suspensivo. II - Conforme preceitua o art. 919, § 1o, do CPC, além do requerimento do embargante, deverão estar presentes os seguintes requisitos, concomitantemente: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo; e c) garantia do Juízo por penhora, depósito ou caução suficientes. Ausentes os pressupostos legais, mantém-se a r. decisão que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução. III Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. (07066961520188070000, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 30/08/2018); [...] 5. Recurso provido.” (07216601320188070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 03/04/2019) – g.n. “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. EXCEPCIONALIDADE. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. DECISÃO MANTIDA. I. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução tem caráter extraordinário e atende ao disposto no artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil. II. A aptidão suspensiva dos embargos à execução depende do preenchimento, de forma cumulativa, dos seguintes requisitos legais: a) pedido do embargante; b) probabilidade do direito; c) perigo de dano; e d) garantia da execução mediante penhora, depósito ou caução. III. Inexistindo garantia do juízo e não havendo elementos que possam evidenciar a probabilidade do direito, é de rigor o indeferimento do pleito de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. IV. Recurso conhecido e desprovido.” (07152608020188070000, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 25/03/2019) – g.n. “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DO DEVEDOR. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS DO § 1o DO ART. 919 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. A concessão do efeito suspensivo aos Embargos do Devedor é medida excepcional, somente sendo admitida quando presentes os pressupostos estabelecidos no artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, quais sejam: a) requerimento do Embargante; b) requisitos da tutela provisória (no caso, da tutela de urgência) e c) garantia do juízo da execução por penhora, depósito ou caução suficientes. Tais requisitos são necessários e cumulativos, de sorte que, não estando a execução garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, não há de se conceder efeito suspensivo aos Embargos do Devedor. Agravo de Instrumento desprovido.” (07155725620188070000, Relator: Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 27/02/2019) – g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. ART. 919, §1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. 1. Nos termos do art. 919, §1o, do Código de Processo Civil, o juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando, a requerimento do embargante, houver o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela provisória, seja de urgência ou de evidência, e a comprovação de que a execução está garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. 2. Agravo interno e agravo de instrumento desprovidos.” (07135182020188070000, Relator: Hector Valverde, 1a Turma Cível, DJE: 20/11/2018) – g.n. No caso, não se tem por evidenciada a garantia do Juízo da execução por penhora, depósito ou caução. Consequentemente, a ausência de garantia obsta a concessão do efeito suspensivo pretendido pela agravada. Dentro deste particular, defiro o pedido liminar para suspender a eficácia da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília – DF, 26 de julho de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator